Tribunal: TJDFT
Processo: 0707960-07.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. PERSEGUIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. VALOR DESPROPORCIONAL.
1. Comprovado nos autos ter o réu, reiteradamente, perseguido a vítima, invadindo e perturbando sua esfera de liberdade e privacidade, resta caracterizado o crime do art. 147-A do Código Penal (perseguição), sendo inviável a absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência probatória.
2. É assente a jurisprudência deste e. Tribunal no sentido de conferir-se credibilidade especial à palavra da vítima nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica, especialmente quando corroborada pelos demais elementos de prova, como a prova testemunhal, e inexistente contraprova capaz de desmerecer o seu relato.
3. O c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema no 983, na sistemática de recursos repetitivos, fixou a seguinte tese: “Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória”. Havendo pedido expresso na denúncia, deve ser mantida a indenização, mas reduzido o valor para torná-lo proporcional e adequado às circunstâncias do caso concreto.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.